Tribunal: TJMT
Processo: 1017678-91.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017678-91.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dirigente Sindical]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA - CPF: 041.520.631-65 (ADVOGADO), PAULO CEZAR DE CARVALHO - CPF: 629.882.471-53 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CONFRESA - CNPJ: 37.464.716/0001-50 (AGRAVADO), RONIO CONDÃO BARROS MILHOMEM (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. LICENÇA CLASSISTA. LIMITAÇÃO TEMPORAL PREVISTA NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Mandado de Segurança impetrado por servidor público municipal contra ato do Prefeito de Confresa/MT, visando à concessão de licença classista para exercer o mandato de presidente da Federação dos Servidores Públicos das Prefeituras Municipais do Estado de Mato Grosso – FESSPEMT, com manutenção da remuneração.

2.

O pedido liminar foi indeferido pelo Juízo de primeiro grau, por ausência de prova da ilegalidade do ato administrativo impugnado.

3.

Agravo de Instrumento interposto contra essa decisão, igualmente indeferido, ante a comprovação de que o servidor já usufruiu o período máximo previsto em lei municipal ao exercer o primeiro mandato e sua reeleição no Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Confresa (SISPUMCONF).

II. Questão em discussão

4. Definir se a licença classista para exercício de mandato sindical na Federação de Servidores Públicos pode ser concedida sem prejuízo de remuneração, ainda que o servidor já tenha usufruído do prazo máximo permitido para o mesmo benefício, nos termos da legislação municipal.

III. Razões de decidir

5.

O Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Confresa (Lei Complementar nº 102/2015) estabelece que a licença classista pode ser prorrogada apenas uma vez, critério que já foi atendido pelo agravante durante seu mandato sindical anterior, e a regulamentação da licença classista compete ao município, nos termos da autonomia administrativa garantida pela Constituição Federal, inexistindo direito subjetivo do servidor ao afastamento remunerado além dos limites normativos locais.

IV. Dispositivo e tese

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "É inviável a concessão de nova licença classista para exercício de mandato em entidade sindical diversa quando o servidor já usufruiu do prazo máximo permitido pela legislação municipal."

Dispositivos relevantes citados
: art. 47, inciso XI, da Lei Municipal nº 101/2015, art. 46, inciso XI, da Lei Municipal nº 102/2015, e art. 131, § 3°, da Lei Municipal nº 020/2005.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI nº 1018795-59.2020.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10/05/2021, DJE 19/05/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Mandado de Segurança
impetrado por servidor público municipal,
Paulo Cezar de Carvalho
contra ato do
Prefeito do Município de Confresa/MT, Rônio Condão Barros Milhomem
, visando a concessão de licença classista para exercício do mandato de presidente da Federação dos Servidores Públicos das Prefeituras Municipais do Estado de Mato Grosso – FESSPEMT, sem prejuízo de sua remuneração.

O agravante ocupante do cargo de
Agente de Combate a Endemias
, sustenta que faz jus à licença classista conforme previsto no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Confresa/MT. Alega que a licença anteriormente usufruída referia-se ao mandato sindical do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Confresa – SISPUMCONF, não se confundindo com a licença ora pleiteada, referente ao mandato na
Federação
.

O pedido liminar foi indeferido pelo Juízo de primeira instância, sob o fundamento de ausência de probabilidade do direito, pois não restou demonstrada a ilegalidade do ato administrativo impugnado.

Com a negativa proferida na decisão do juízo de piso, o foi interposto o recurso de
Agravo de Instrumento
, que também teve sua tutela recursal indeferida, não é caso de concessão da ordem, pois fez se a prova de que o servidor não faz
jus
a licença requerida, pois já usufruiu do período máximo previsto em lei ao exercer o primeiro mandato e a reeleição no cargo de Presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Confresa (SISPUMCONF), parecer de id. 223146193.

Em contraminuta o Município requereu o improvimento do recurso, tendo em vista que a aplicação da legislação municipal, qual seja, o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Confresa (Lei Complementar n.º 102/2015), cuja previsão é que a licença terá duração máxima igual à do mandato, podendo ser prorrogada no caso de reeleição e por uma única vez.

A Procuradoria manifestou com parecer pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento, ante ausência de interesse recursal, consta na peça recursal que o agravante já retornou as atividades como servidor.

O recurso foi interposto tempestivamente e atende aos requisitos de admissibilidade.

É o relatório.

Desembargador José Luiz Leite Lindote

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Paulo Cezar de Carvalho contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, em
m
andado de segurança movida impetrado em face do ato perpetrado pelo Prefeito de Confresa/MT, que indeferiu o pedido de liminar para concessão de licença ao agravante para o exercício de mandato classista.

A questão cinge-se à possibilidade de concessão da licença classista ao agravante, tendo em vista que já usufruiu anteriormente de licença para exercício de mandato sindical no Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Confresa (SISPUMCONF).

O Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Confresa (Lei Complementar n.º 102/2015) prevê que a licença classista terá duração igual à do mandato, sendo prorrogável uma única vez no caso de reeleição.

O agravante, ao exercer dois mandatos consecutivos no sindicato local, já usufruiu do prazo máximo estabelecido pela legislação municipal, não havendo previsão para concessão de nova licença para mandato em entidade sindical diversa.

Argumenta, que, tem direito a uma nova prorrogação enquanto permanecer no mesmo cargo dentro da Federação, não podendo ser compelido ao retorno ao trabalho. Para embasar sua tese, invoca o disposto no artigo 131 da Lei Municipal nº 020/2005 (Estatuto do Servidor Público Municipal).

A licença pleiteada, com base nos dispositivos descritos no art. 47, inciso XI, da Lei Municipal nº 101/2015, art. 46, inciso XI, da Lei Municipal nº 102/2015, e art. 131, § 3°, da Lei Municipal nº 020/2005, todas do Município de Confresa/MT, não possui respaldo legal para nova concessão, diante da limitação expressa na legislação vigente, senão vejamos:

Lei Municipal n° 101/2015:

“Art. 47 Aos Servidores das Carreiras Geral da Prefeitura de Confresa deverão ser concedidas as seguintes licenças:

(...)

XI - para o exercício de mandato classista, enquanto durar o mandato,
prorrogável por uma única vez
, sem prejuízo da remuneração; (grifo nosso)

Lei Municipal n° 102/2015:

Art. 46 Aos
Servidores da Saúde Municipal deverão ser concedidas as seguintes licenças
:

(...)

XI - para o exercício de mandato classista, enquanto durar o mandato,
prorrogável por uma única vez,
sem prejuízo da remuneração;”
(grifo nosso)

Lei n° 020/2005 (Estatuto do Servidor Público Municipal de Confresa):

“Art. 131
É assegurado ao servidor o direito a licença para o desempenho de mandato classista em confederação, federação, associação de classe de âmbito nacional ou sindicato representativo da categoria ou entidade fiscalizadora da profissão
.

(...)

§ 3º
A licença terá duração
máxima igual à do mandato, podendo ser prorrogada no caso de reeleição
e por uma única vez
.”
(grifo nosso)

Pois bem.

Conforme registrado no ID 223146193, o pleito em questão já foi detalhado no Parecer n.º 103/2023 – PGM e posteriormente ratificado pelo Parecer n.º 172/2024 – PGM. Nesses pareceres, foi constatado que o servidor ocupa o cargo de presidente da FESSPEMT. Além disso, os registros do Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura de Confresa confirmam que o agravante exerce a função de presidente do SISPUMCONF, cargo que ocupa há mais de um mandato corrido.

Mostra-se acertada a decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal, pois
não há direito à concessão de uma nova licença, quando ausentes os requisitos legais necessários para a sua concessão,
sendo esse o entendimento desta corte.

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL NÃO CONCEDIDA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – AFASTAMENTO REMUNERADO –
MANDATO CLASSISTA – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS
– DÚVIDA QUANTO À PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO – INEXISTÊNCIA DE FATOS NOVOS – DESPROVIMENTO.
Não preenchidos os requisitos legais exigidos para a concessão da licença para o exercício do mandato classista, mostra-se acertada a decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal
. Ausentes os requisitos exigidos para o deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal, no Agravo de Instrumento, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe, notadamente porque o Recorrente não trouxe elementos novos capazes de alterar o entendimento.

(N.U 1018795-59.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/05/2021, Publicado no DJE 19/05/2021).

Por derradeiro, em análise do pleito recursal, observa-se que o agravante não trouxe nenhum elemento novo apto a justificar a reforma da decisão agravada, pois de acordo com seu próprio relato na peça recursal id. 223146186, diz que:

“
4. BREVE SÍNTESE E DA DECISÃO AGRAVADA DOS FATOS E DO DIREITO A LICENÇA CLASSISTA

...

uma vez que já foi chamado para retornar as atividade e já retornou as atividade como servidor, cumprindo a ordem do gestor público, mesmo tendo o direito a licença classista
”
.

Posto isso, nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025